Tribunal: TJPA
Processo: 0057943-95.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10528 - Entidades Sem Fins Lucrativos
Data de julgamento: 2022-05-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0057943-95.2011.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: SOCIEDADE BENEFICENTE DOS FRADES MENORES DO TAPAJOS

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. IPTU. ENTIDADE RELIGIOSA. IMÓVEL UTILIZADO PARA AS ATIVIDADES ESSENCIAIS DA IGREJA. ATIVIDADE SEM FINS LUCRATIVOS. IMUNIDADE CONCEDIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.

1. o Juiz sentenciante oportunizou a parte contrária fazer provas em contrário do alegado, na forma do Art. 373, do CPC, no sentido de provar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos da pretensão autoral (ID 477052 – pag. 6). Porém, assim não fez o Requerido, ora Apelante, pois pautou suas alegações em argumentos exclusivamente de direito, esquecendo de colacionar aos autos provas capazes de desconstituir a condição da instituição religiosa como de assistência social, sem fins lucrativos, conforme determinado pelo Código Tributário Nacional (Art. 9º, IV, c c/c o Art. 14).

2. Recurso CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto (Membro).

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação

interposta pelo Município de Belém
,
inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Única de Belém, em Ação Declaratória de Isenção de Cobrança de Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), que reconheceu a imunidade tributária religiosa dos imóveis pertencentes a requerente, ora apelada.

O Requerente ajuizou a presente Ação com o intuito de obter declaração de imunidade tributária de IPTU referentes aos imóveis localizados na Av. Pe. Eutíquio nº 2296 e 2308 (ID 477047 - Pág. 1-8)

O feito seguiu seu trâmite regular até a prolação da sentença (ID 477053 - Pág. 1-9) que julgou extinta a Ação de Execução Fiscal, com resolução de mérito, com fundamento no art. 150, VI, "b" da CF/88, para declarar a imunidade dos imóveis pertencentes à autora, localizados na Trav. Padre Eutíquio n° 2308 e 2296.

O
Fisco Municipal interpôs Recurso de Apelação sob a alegação de que a Imunidade que se refere Art. 150 da C.F. recai somente sobre os impostos federais, estaduais e municipais, não alcançando as demais espécies tributárias. Aduz, ainda, que o preceito constitucional, citado refere-se somente a Imposto, não se reportando a tributos, conclui-se assim, que a imunidade não é geral, cabendo a cobrança da outras espécies tributárias e contribuições
(ID 477056 - Pág. 10).

Contrarrazões apresentadas requerendo a manutenção integral da Sentença guerreada (ID 477057 - Pág. 1-6).

Instado a se manifestar, o Ministério Público entendeu pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 609034 - Pág. 1-8).

É o relatório.

VOTO

Conheço do Recurso, eis que presente os pressupostos de admissibilidade recursal

Pugna o Apelante pela reforma da Sentença que deferiu a Ação Declaratória de Imunidade Tributária de IPTU referente aos imóveis da apelada SOCIEDADE BENEFICENTE DOS FRADES MENORES DO TAPAJÓS.

Em síntese, as principais alegação recursais do Município de Belém consistem no argumento de que a Constituição Federal, em seu art. 30, III, c/c art. 156, I, prevê a competência dos municípios para instituir e arrecadar tributos de sua natureza, como no caso do IPTU. Nesse sentido, aduz que que as imunidades tributárias previstas no art. 150 da CF/88 incide somente sobre os impostos, não alcançando as demais espécies tributárias e, por fim, alega que a imunidade prevista no Art. 150, VI, “c” da CF/1988, requer a demonstração de que não há distribuição de lucro, o que, segundo o apelante, não ficou comprovado.

A situação versa sobre a possibilidade de reforma da Sentença que declarou a imunidade tributária com relação a cobrança de IPTU dos imóveis da apelada que se trata de instituição religiosa sem fins lucrativos, conforme declarado no estatuto social da entidade apelada e declaração da prefeitura (ID 477048 - Pág. 5).

Da análise dos autos, percebe-se que a requerente, ora apelada declara em seu ESTATUTO SOCIAL (ID 477047 - Pág. 16) ser instituição religiosa sem fins lucrativos. Ainda, da instrução probatória, consta DECLARAÇÃO DE UTILIDADE PÚBLICA, emitida por órgão públicos competentes que a apelada possui atividade de utilidade pública (ID 477048 - Pág. 5). Consta, ainda, comprovante de inscrição da referida instituição como entidade beneficente junto ao CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (ID 477048 - Pág. 6), Além de CERTIDÃO DE RELATÓRIO ANUAL DE SERVIÇOS PARA FINS DE UTILIDADE PÚBLICA, junto ao Ministério da Justiça (ID 477048 - Pág. 8).

Verifica-se, portanto, que a parte requerente se desincumbiu do ônus probatório de comprovar que satisfaz a condição de instituição de assistência social sem fins lucrativos, em harmonia com o Art. 150, IV, c § 4º da Constituição Federal.

Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios

VI - Instituir impostos sobre: (Vide Emenda Constitucional nº 3, de 1993)

a) patrimônio, renda ou serviços, uns dos outros;

b) templos de qualquer culto;

c) patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei;

§ 4º - As vedações expressas no inciso VI, alíneas "b" e "c", compreendem somente o patrimônio, a renda e os serviços, relacionados com as finalidades essenciais das entidades nelas mencionadas.

Ademais,
o Juiz sentenciante oportunizou a parte contrária fazer provas em contrário do alegado, na forma do Art. 373, do CPC, no sentido de provar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos da pretensão autoral (ID 477052 – pag. 6). Porém, assim não fez o Requerido, ora Apelante, pois pautou suas alegações em argumentos exclusivamente de direito, esquecendo de colacionar aos autos provas capazes de desconstituir a condição da instituição religiosa como de assistência social, sem fins lucrativos, conforme determinado pelo Código Tributário Nacional (Art. 9º, IV, c c/c o Art. 14).

Nesse sentido é o entendimento dos Tribunais Pátrios.

APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – EXTINÇÃO DO PROCESSO EM RAZÃO DA IMUNIDADE TRIBUTÁRIA, POR TER SIDO O IMÓVEL CEDIDO À MITRA ARQUIDIOCESANA DE LONDRINA, ENTIDADE QUE DESEMPENHA ATIVIDADE ECLESIÁSTICA E RELIGIOSA – RECURSO DO MUNICÍPIO – ALEGAÇÃO DE QUE A PROPRIEDADE DO BEM NÃO É DA ENTIDADE RELIGIOSA – NÃO ACOLHIMENTO – COMPROVAÇÃO DA EDIFICAÇÃO DE IGREJA NA ÁREA – PRESUNÇÃO RELATIVA DE QUE O PATRIMÔNIO, BENS E SERVIÇOS SÃO UTILIZADOS PARA ATENDER AS FINALIDADES DA ENTIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE A ÁREA ERA DESTINADA PARA FIM DIVERSO – ÔNUS DA PROVA DE INCUMBÊNCIA DO MUNICÍPIO EXEQUENTE - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DOS TEMPLOS DE QUALQUER CULTO (ART. 150, IV, ‘B’, CF)– SENTENÇA MANTIDA.RECURSO DESPROVIDO. (TJPR - 1ª C. Cível - 0023773-21.2017.8.16.0014 - Londrina - Rel.: Juiz Everton Luiz Penter Correa - J. 02.04.2019) (TJ-PR - APL: 00237732120178160014 PR 0023773-21.2017.8.16.0014 (Acórdão), Relator: Juiz Everton Luiz Penter Correa, Data de Julgamento: 02/04/2019, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 04/04/2019).

APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. IPTU. ENTIDADE RELIGIOSA. POSSE DIRETA. CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS E AÇÕES. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. IMÓVEL UTILIZADO PARA AS ATIVIDADES ESSENCIAIS DA IGREJA. CUSTAS PROCESSUAIS. FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL. ISENÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. Imunidade tributária: O fato gerador do Imposto Predial e Territorial Urbano é a propriedade, o domínio útil ou a posse a qualquer título de bem imóvel localizado em zona urbana. Destarte, não só o proprietário, como também o titular do domínio útil e o possuidor são considerados, pela legislação tributária, contribuintes do imposto em questão. Deste modo, possui legitimidade a entidade religiosa, na condição de possuidora direta dos bens, para pleitear a imunidade tributária prevista no art. 150, inc. VI, b, da CF, uma vez que o Código Tributário Nacional não faz diferenciação entre possuidor e proprietário para fins de definição do sujeito passivo do IPTU. Os imóveis utilizados para culto religioso, gozam da imunidade tributária prevista constitucionalmente. Milita em favor da entidade imune a imposto a presunção de que o respectivo bem está afetado às respectivas finalidades essenciais, cumprindo ao Fisco a produção de... prova em sentido contrário. Precedentes do STF e do STJ. Custas processuais: De acordo com o julgamento do IRDR nº 70070020896 e do disposto na Súmula nº 48 deste Tribunal de Justiça, são aplicáveis os arts. 26 e 39 da Lei nº 6.830/80 às execuções fiscais que tramitam na Justiça Estadual do Rio Grande do Sul distribuídas antes da vigência da Lei Estadual nº 14.634/2014, excetuadas as hipóteses de tramitação em serventias privatizadas. In casu, a execução fiscal fora ajuizada depois da vigência da Lei que instituiu a Taxa Única, mostrando-se imperioso o reconhecimento da isenção ao pagamento das custas processuais pelo Município, devido à previsão do art. 5º, I, da Lei 14.634/2014. Honorários advocatícios. Em virtude do indeferimento do pedido na via administrativa, a autora/apelada foi obrigada a buscar seu direito pela via judicial, configurando pretensão resistida. Assim, em face do Princípio da Causalidade, são devidos honorários em prol do Procurador da parte autora. APELO PROVIDO EM PARTE. (Apelação Cível Nº 70081419244, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Lúcia de Fátima Cerveira, Julgado em 29/05/2019) (TJ-RS - AC: 70081419244 RS, Relator: Lúcia de Fátima Cerveira, Data de Julgamento: 29/05/2019, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 13/06/2019).

Quanto aos honorários advocatícios, mantenho o ônus à parte Requerida, ora Apelante, pois embora esta alegue que, em processo administrativo, houve a remissão da dívida, deu causa a demanda judicial ao promover ações de execução fiscal para cobrança do IPTU dos imóveis em questão. Além de que a parte Requerente obteve o provimento jurisdicional pleiteado e o Juiz aplicou o art. 20, §4º do CPC/1973 vigente a época da prolação da Sentença.

Pelo exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a Sentença recorrida em sua integralidade.

É como decido.

Belém, em data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 07/06/2022